Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748514-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS AGRAVADO: BOKOBRAS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o juízo da Vara Cível do Guará deferiu a inclusão do ora agravante no polo passivo da presente demanda, ao fundamento de sucessão irregular de empresas. Alega o agravante, em síntese, que a empresa devedora da agravada se tratava de franquia, tendo ingressado nova franqueada que não possui vínculo com a dívida adquirida pela franqueada anterior. Nesse sentido, aduz não ter havido sucessão empresarial, trespasse ou formação de grupo econômico. Acrescenta que, muito embora exerça idêntica atividade comercial que a precedente ocupante do local, a sucessão empresarial decorre de cisão, incorporação, transformação, fusão ou trespasse e exige as devidas alterações no órgão comercial competente. Sustenta que “o que ocorre no caso em tela, em virtude de que não está configurado confusão entre sócios, sendo franquias distintas que tão somente uma franqueadora saiu e entrou uma FRANQUEADA” (ID 21298502 – p. 6). Além disso, argumenta que, na hipótese de sucessão irregular, a responsabilização da sucessora deve ser amparada pela verificação dos seguintes requisitos: mesmo endereço, mesmo objeto social, mesma atividade econômica explorada e mesmo quadro societário, conforme entendimento jurisprudencial. Nessa esteira, deduz que: “a empresa Executada naqueles autos de origem tem como sócios Matheus Ramalho Cangussu e Marcos Paulo Silva Caetano, já a empresa Agravante é o Sr. Victor Lucio Gomes de Farias, único sócio e administrador, não existindo confusão de sócios em hipótese alguma” (id. - p. 8). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “declarar a ilegitimidade do Agravante e indeferimento do pleito de sucessão empresarial” (id. – p. 11). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito. De fato, o questionamento veiculado no presente recurso funda-se na alegação de que não se mostra presente a sucessão empresarial, a atrair eventual responsabilidade do agravante por dívidas do comerciante anterior. Contudo, mediante análise perfunctória dos autos de origem, cabível para este momento processual, verifica-se que a empresa que sucedeu exerce, no mesmo local, o mesmo ramo de atividade da anterior (venda de hambúrgueres), inclusive com nome fantasia (Johnnie Special Food) muito semelhante ao de sua antecessora (Johnnie Special Burger) – com aptidão de induzir o consumidor à conclusão de se tratar da mesma empresa -, e a ora agravante, além de se tratar de empresa individual, foi constituída apenas em 15/11/2019, quando já haviam sido protestadas as duplicatas que subsidiam a execução. Além disso, conforme sustentou a agravada, na petição em que requereu a inclusão da empresa individual “Victor Lucio Gomes de Farias” no polo passivo da lide, “a exequente forneceu 4.840 caixas de embalagens para os alimentos fornecidos pelo estabelecimento (cf. nota fiscal acostada sob ID 48579231 e fotografias que ora se juntam), sendo integralmente aproveitadas também pelo novo empreendedor ‘Victor Lúcio Gomes de Farias” (ID 59509881 – p. 5, dos autos principais). Como se não bastasse, a exequente apresentou certidão positiva de distribuição em que constam diversas execuções de títulos extrajudiciais movidas contra a empresa antecessora, havendo indícios de reiteração de conduta de inadimplência. Por fim, não se pode ignorar os arts. 1146 do Código Civil – CC e 132 do Código Tributário Nacional – CTN, bem como a jurisprudência desta Corte, que autorizam a responsabilização da sucessora, ainda que a sucessão empresarial não tenha ocorrido de modo formal e regular. Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. SÓCIOS DISTINTOS. IDENTIDADE DOS DEMAIS ELEMENTOS. Considerando a identidade dos elementos da atividade empresarial, ainda que os sócios das empresas sejam distintos, verifica-se a sucessão de empresas, ensejando a responsabilidade da apelante pelo débito, uma vez que todo aquele que adquire sociedade empresária, a qualquer título, responde pelo passivo da sucedida, como no caso em apreço, em razão da garantia genérica das obrigações empresariais contida no artigo 1.145, do Código Civil. (Acórdão 1244818, 07148289820188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AS EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DAS PESSOAS JURÍDICAS E DA SUCESSORA PELAS DÍVIDAS DA SUCEDIDA. I - Não se evidencia o alegado cerceamento de defesa se os documentos juntados ao processo são suficientes para a apreciação e convencimento do Juízo acerca da matéria controvertida. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. II - Verificada a ocorrência de sucessão de empresas, em prática com nítido propósito de fraudar credores, a sucessora torna-se responsável pelas obrigações da sucedida, contraídas no desempenho de suas atividades econômicas. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1071235, 07130101120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 23/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator